Tribunal: TRF3
Processo: 5030272-90.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
391/1006)

5030272-90.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5030272-90.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PAULISPELL INDUSTRIA PAULISTA DE PAPEIS E PAPELAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DEBORA TAVEIRA DE MELO SANTOS - SP342824

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MATHEUS STARCK DE MORAES - SP316256-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS EXECUTIVOS INDIVIDUAIS.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido pela União Federal, no qual foram deferidas medidas constritivas consistentes na penhora de veículos da executada por meio do sistema Renajud, além da comunicação ao juízo responsável pelo processamento da recuperação judicial da empresa agravante.

2. O cumprimento de sentença refere-se à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em embargos à execução fiscal opostos pela agravante e julgados improcedentes. A empresa agravante sustenta que teve deferido o processamento de sua recuperação judicial e que o crédito exequendo possui natureza concursal, razão pela qual deveria ser habilitado no processo recuperacional, não sendo admissível a prática de atos de constrição patrimonial no juízo da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial proferida antes do pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal; e (ii) se é possível a prática de atos executivos individuais voltados à satisfação desse crédito durante o processamento da recuperação judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do art. 49.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data do fato gerador do crédito.

6. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que o ato jurisdicional que os fixa constitui o marco para definição de sua natureza concursal ou extraconcursal. Se a sentença ou acórdão que os arbitra for anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza concursal.

7. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida em 19/09/1997, enquanto o processamento da recuperação judicial da agravante foi deferido em 30/03/2022. Desse modo, o crédito perseguido no cumprimento de sentença possui natureza concursal e deve se submeter aos efeitos do plano de recuperação judicial.

8. Reconhecida a natureza concursal do crédito, cabe ao credor habilitá-lo no processo recuperacional ou, se assim preferir, aguardar o encerramento da recuperação judicial para promover a cobrança pelas vias próprias, observadas as condições estabelecidas no plano aprovado.

9. Não é cabível, nesse contexto, a adoção de medidas constritivas no cumprimento de sentença em curso, como a penhora de veículos da executada, uma vez que o crédito se submete ao regime da recuperação judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido para determinar a liberação dos veículos penhorados em decorrência da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm sua natureza concursal ou extraconcursal definida pelo momento do ato jurisdicional que os fixa. 2. Honorários arbitrados antes do pedido de recuperação judicial constituem crédito concursal e submetem-se aos efeitos do plano recuperacional. 3. Reconhecida a natureza concursal do crédito, não se admite a prática de atos executivos individuais durante o processamento da recuperação judicial.”

Legislação relevante citada: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 10, § 6o, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.531/RS; REsp 1.840.812/RS; REsp 1.842.911/RS; REsp 1.843.332/RS; REsp 1.843.832/RS (Tema 1051); STJ, EDcl no REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.467.046/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.994.838/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.913.225/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.02.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5030272-90.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: PAULISPELL INDUSTRIA PAULISTA DE PAPEIS E PAPELAO LTDA. EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DEBORA TAVEIRA DE MELO SANTOS - SP342824

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MATHEUS STARCK DE MORAES - SP316256-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULISPELL INDUSTRIA PAULISTA DE PAPEIS E PAPELAO LTDA. contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido em seu desfavor pela União Federal.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

"Preliminarmente ciência à executada acerca da conversão noticiada (id. 357640670 e anexos).

Id. 361385649: defiro. Proceda a Secretaria ao bloqueio de eventuais veículos, de propriedade da parte executada, através do sistema "Renajud", certificando. Com o resultado, vista dos autos a(o) exequente para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Outrossim e, após o cumprimento do comando de bloqueio, oficie-se ao D. Juízo da Recuperação, no bojo dos autos no 1000522-86.2022.8.26.0083, em trâmite perante a Vara Única do Foro de Aguaí/SP, dando ciência de todo o processado, a partir do id. 338840506, certificando.

Sem prejuízo, diga a exequente acerca da penhora no rosto dos autos da Ação suprarreferida, conforme decisão id. 338205291, posicionando este Juízo.

Cópia do presente despacho, instruído com as cópias necessárias, servirá de ofício ao D. Juízo da Recuperação. Int. e cumpra-se."

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o cumprimento de sentença de origem refere-se a honorários sucumbenciais fixados em desfavor da agravante nos autos de embargos à execução fiscal por ela opostos, julgados improcedentes. Esclarece que no decorrer da ação acabou por ter deferido seu pedido de Recuperação Judicial (autos 1000522- 86.2022.8.26.0083) e requereu a intimação da Fazenda Nacional para que buscasse a satisfação de seus créditos concursais perante o juízo recuperacional. Afirma que a Fazenda concordou com o pedido e requereu a expedição de termo de penhora no rosto dos autos da recuperação judicial. O pedido foi deferido e a penhora efetivada. Contudo, de maneira contraditória, a exequente requereu a penhora de veículos da agravante nos autos de origem, deferidos pela decisão agravada, o que não se pode admitir. Afinal, o crédito em cobro refere-se a verba honorária, de caráter alimentar, devendo ser regularmente habilitado no processo recuperacional, com o mesmo tratamento conferido aos créditos trabalhistas.

Foi proferida decisão que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (excetuados os decorrentes de repasse de recursos oficiais, os fiscais e demais previstos em lei), conforme dispõe o art. 49 da Lei no 11.101/2005:

"Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso II do art. 86 desta Lei.

§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei.

§ 6o Nas hipóteses de que tratam os §§ 2o e 3o do art. 48 desta Lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 7o Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos dos arts. 14 e 21 da Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 8o Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o § 7o deste artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre o devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial, na forma de ato do Poder Executivo. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)

§ 9o Não se enquadrará nos créditos referidos no caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 (três) últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020)"

Sobre a interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, nos REsps nos 1.840.531/RS, 1.840.812/RS, 1.842.911/RS, 1.843.332/RS e 1.843.832/RS, o E.STJ fixou a seguinte Tese no Tema 1051: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador."

Nos termos do art. 10, §6o, da Lei no 11.101/2005, após a homologação do quadro geral de credores, aqueles que não tiverem habilitado o seu crédito poderão requerer a sua inclusão ao juízo da recuperação ou aguardar o seu encerramento, in verbis:

"Art. 10. Não observado o prazo estipulado no art. 7o, § 1o, desta Lei, as habilitações de crédito serão recebidas como retardatárias.

...

§ 6o Após a homologação do quadro-geral de credores, aqueles que não habilitaram seu crédito poderão, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, requerer ao juízo da falência ou da recuperação judicial a retificação do quadro-geral para inclusão do respectivo crédito."

Cumpre anotar que o credor retardatário detém a faculdade de habilitar seu crédito no plano de recuperação, não sendo possível impor-lhe tal conduta. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos seguintes precedentes do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC/2015. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1. Depreende-se do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou até mesmo as condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

2. Na espécie, verifica-se que o julgado foi obscuro no que toca à definição dos efeitos materiais e processuais decorrentes da opção do credor por não se habilitar na recuperação, bem como, constata-se a ocorrência de erro material na afirmação de que, apesar de excluído da recuperação (rectius, do quadro geral de credores), não haveria falar em novação.

3. Conforme definido pelo julgado embargado, o titular do crédito não incluído no plano recuperacional possui a prerrogativa de decidir entre habilitá-lo como retardatário, simplesmente não cobrar o crédito ou promover a execução individual (ou o cumprimento de sentença) após o encerramento da recuperação judicial, com a sujeição do seu crédito aos efeitos do plano aprovado e homologado (mediante a novação).

4. No entanto, aquele credor que fizer a opção por não habilitar de forma retardatária o seu crédito para promover posteriormente a sua cobrança também terá um ônus pela sua escolha, pois assumirá as consequências jurídicas (processuais e materiais) dela, entre as quais a de sofrer a incidência dos efeitos da recuperação.

5. A lei de regência incentiva que o credor participe da recuperação ab initio para que se busque encontrar uma solução de mercado específica para a superação daquela crise, mantendo-se, ao mesmo tempo, os benefícios econômicos que decorrem daquela atividade.

Desse modo, ela desestimula que o credor persiga individualmente o seu crédito, fora do conclave, estabelecendo diversas consequências jurídica.

6. O tratamento normativo conferido aos retardatários é justamente o de impor a eles consequências menos vantajosas do que aquelas impostas aos credores que habilitaram ou retificaram seus créditos dentro do prazo legal. Tal racionalidade - estimular a participação no conclave e inibir a conduta resistente - também deve incidir sobre o credor, que, não constando do quadro de credores da recuperação, fez a opção por cobrar o seu crédito posteriormente.

7. Assim, o credor que figurar na listagem, com a exatidão do valor do crédito e da classificação a que faz jus, estará automaticamente habilitado na recuperação judicial. Caso contrário, terá ele a faculdade de decidir entre: i) habilitar de forma retardatária o seu crédito; ii) não cobrá-lo; e iii) ajuizar a execução individual após o encerramento da recuperação judicial. Em qualquer circunstância, terá o ônus de se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

8. Na hipótese, caso não tenha havido a habilitação do crédito, poderão os embargados ajuizar futura execução individual, após o encerramento da recuperação judicial (LREF, art. 61), devendo levar em consideração, no entanto, que o seu crédito acabará sofrendo os efeitos do plano de recuperação aprovado, em virtude da novação ope legis (art. 59 da LREF).

9. Embargos de declaração acolhidos para os devidos esclarecimentos e para sanar erro material, sem efeitos infringentes.

(EDcl no REsp n. 1.851.692/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 9/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FACULDADE DO CREDOR PRETERIDO.

1. É firme o entendimento do STJ de que o titular do crédito que for voluntariamente excluído do plano recuperacional detém a prerrogativa de decidir entre habilitar o seu crédito ou promover a execução individual, após o encerramento da recuperação judicial.

2. Na hipótese, em tendo o credor optado por prosseguir com o processo executivo, não poderá ser obrigado a habilitar o seu crédito. No entanto, deverá o exequente aguardar o encerramento da recuperação judicial e assumir as consequências jurídicas (processuais e materiais) de sua escolha.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.467.046/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021.)

Indo adiante, em que pese a habilitação do crédito ser uma faculdade de seu detentor, os efeitos da novação oriundos do deferimento da recuperação judicial a ele se aplicam. Assim, até o trânsito em julgado da ação de recuperação judicial, o credor poderá habilitar o seu crédito. Após o encerramento da recuperação (extinta pode sentença transitada em julgado), o credor poderá exigir seu crédito pelas vias próprias, observados os parâmetros estabelecidos no plano de recuperação aprovado, em virtude da supracitada novação. Esse é o entendimento da Segunda Seção do C. STJ que ora transcrevo (grifei):

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto.

3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.

5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial.

6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).

8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

9. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.)

Indo adiante, no que tange especificamente à verba honorária sucumbencial fixada em sede de pronunciamento jurisdicional definitivo, entendo que o momento de seu arbitramento determina o seu caráter concursal ou extraconcursal. Assim, se o referido ato processual foi praticado antes do pedido de recuperação judicial da parte devedora, os honorários advocatícios sucumbenciais deverão se submeter ao plano de recuperação. Noutro passo, se a sentença ou acórdão for proferido posteriormente ao pedido recuperacional, o supracitado crédito terá natureza extraconcursal. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos seguintes precedentes do C. STJ:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada.

2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A SEUS EFEITOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 1.255.986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020).

4. Na hipótese, "a sentença condenatória, na qual foram arbitrados os honorários sucumbenciais, foi prolatada em 08/02/2018" (fl. 687).

Nesse passo, como a sentença que fixou os honorários advocatícios de sucumbência foi prolatada após o pedido de recuperação judicial (20/06/2016), tal verba deverá ser tida como extraconcursal, conforme precedente da Segunda Seção do STJ (Resp n. 1.841.960/SP).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.913.225/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

No caso dos autos, com relação ao marco temporal a se observar no que diz respeito aos honorários advocatícios em cobrança, verifico que a sentença os fixou, posteriormente confirmada por esta Corte e pelas instâncias superiores, foi proferida em 19/09/1997 (Id. 55575458 - Pág. 73 dos autos de origem).

A recuperação judicial da agravante teve o processamento deferido em 30/03/2022 (Id. 322757655 dos autos de origem).

Reconheço a natureza concursal do crédito perseguido no cumprimento de sentença subjacente, devendo a parte exequente/agravada promover a sua devida habilitação nos autos da recuperação judicial em trâmite pela Justiça Estadual ou aguardar o trânsito em julgado do pronunciamento jurisdicional de encerramento da recuperação para dar início a um novo procedimento de cumprimento de sentença, segundo os parâmetros estabelecidos no plano de recuperação aprovado.

Frise-se que o próprio juízo de origem já havia reconhecido, em decisão anterior (Id. 338205291) a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial.

Os argumentos da agravante, enfim, merecem acolhimento.

Observo, por fim, que há notícia recente nos autos dando conta do encerramento da recuperação judicial, sem, contudo, informação de eventual trânsito em julgado, cabendo à parte exequente requerer o que de direito a esse respeito.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,dou provimento ao agravo de instrumento, com o fim de determinar a liberação dos veículos penhorados em decorrência da decisão agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA CONCURSAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATOS EXECUTIVOS INDIVIDUAIS.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença movido pela União Federal, no qual foram deferidas medidas constritivas consistentes na penhora de veículos da executada por meio do sistema Renajud, além da comunicação ao juízo responsável pelo processamento da recuperação judicial da empresa agravante.

2. O cumprimento de sentença refere-se à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em embargos à execução fiscal opostos pela agravante e julgados improcedentes. A empresa agravante sustenta que teve deferido o processamento de sua recuperação judicial e que o crédito exequendo possui natureza concursal, razão pela qual deveria ser habilitado no processo recuperacional, não sendo admissível a prática de atos de constrição patrimonial no juízo da execução.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em decisão judicial proferida antes do pedido de recuperação judicial possuem natureza concursal; e (ii) se é possível a prática de atos executivos individuais voltados à satisfação desse crédito durante o processamento da recuperação judicial.III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei no 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, nos termos do art. 49.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que, para fins de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se a data do fato gerador do crédito.

6. Em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, a Corte Superior firmou orientação no sentido de que o ato jurisdicional que os fixa constitui o marco para definição de sua natureza concursal ou extraconcursal. Se a sentença ou acórdão que os arbitra for anterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito possui natureza concursal.

7. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida em 19/09/1997, enquanto o processamento da recuperação judicial da agravante foi deferido em 30/03/2022. Desse modo, o crédito perseguido no cumprimento de sentença possui natureza concursal e deve se submeter aos efeitos do plano de recuperação judicial.

8. Reconhecida a natureza concursal do crédito, cabe ao credor habilitá-lo no processo recuperacional ou, se assim preferir, aguardar o encerramento da recuperação judicial para promover a cobrança pelas vias próprias, observadas as condições estabelecidas no plano aprovado.

9. Não é cabível, nesse contexto, a adoção de medidas constritivas no cumprimento de sentença em curso, como a penhora de veículos da executada, uma vez que o crédito se submete ao regime da recuperação judicial.IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento provido para determinar a liberação dos veículos penhorados em decorrência da decisão agravada.

Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais têm sua natureza concursal ou extraconcursal definida pelo momento do ato jurisdicional que os fixa. 2. Honorários arbitrados antes do pedido de recuperação judicial constituem crédito concursal e submetem-se aos efeitos do plano recuperacional. 3. Reconhecida a natureza concursal do crédito, não se admite a prática de atos executivos individuais durante o processamento da recuperação judicial.”

Legislação relevante citada: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 10, § 6o, 49 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.531/RS; REsp 1.840.812/RS; REsp 1.842.911/RS; REsp 1.843.332/RS; REsp 1.843.832/RS (Tema 1051); STJ, EDcl no REsp 1.851.692/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no REsp 1.467.046/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.02.2021; STJ, REsp 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.994.838/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28.03.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.913.225/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.02.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão